Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-10.2022.8.11.0100
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de reintegração de posse. julgamento antecipado da lide. cerceamento de defesa. necessidade de prova testemunhal e pericial. sentença cassada.
I. caso em exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
2. O Apelante sustenta, em preliminar, o cerceamento de defesa.
II. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal e pericial, em ação possessória que envolve controvérsia quanto à identificação e posse do imóvel.
III. razões de decidir
4. O julgamento antecipado da lide, com fundamento na insuficiência de provas, sem oportunizar a produção de prova testemunhal e pericial regularmente requeridas, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente em ações possessórias que demandam apuração fática detalhada sobre a posse e a delimitação do imóvel.
5. A controvérsia sobre a correta identificação do lote e a alegação de desmembramento, bem como a disputa possessória, tornam imprescindível a instrução probatória completa, nos termos do art. 561 do CPC.
6. A supressão da audiência de instrução compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e prejudica o pleno exercício do direito à prova pelo Autor.
IV. dispositivo e tese
Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A supressão de audiência de instrução em ação possessória que demanda prova testemunhal e pericial caracteriza cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, quando esta é necessária para o deslinde da controvérsia fática, viola o devido processo legal.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 50046143120218130699, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 25.06.2024, 9a Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001068-10.2022.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[POSSE, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RUBENS MARQUES - CPF: 174.872.691-91 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOAO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO - CPF: 011.053.031-44 (APELADO), RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO - CPF: 029.901.631-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, acolheram a preliminar de cerceamento de defesa, nos termos do voto da 1a Vogal (Exma. Desembargadora Clarice Claudino da Silva), acompanhada pelo do 2o Vogal (Dr. Márcio Aparecido Guedes), vencido o relator, que o desproveu.

E

M

E

N

T

A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de reintegração de posse. julgamento antecipado da lide. cerceamento de defesa. necessidade de prova testemunhal e pericial.
sentença cassada.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. O Apelante sustenta, em preliminar, o cerceamento de defesa.

II. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal e pericial, em ação possessória que envolve controvérsia quanto à identificação e posse do imóvel.

III. razões de decidir

4. O julgamento antecipado da lide, com fundamento na insuficiência de provas, sem oportunizar a produção de prova testemunhal e pericial regularmente requeridas, caracteriza cerceamento de defesa, especialmente em ações possessórias que demandam apuração fática detalhada sobre a posse e a delimitação do imóvel.

5. A controvérsia sobre a correta identificação do lote e a alegação de desmembramento, bem como a disputa possessória, tornam imprescindível a instrução probatória completa, nos termos do art. 561 do CPC.

6. A supressão da audiência de instrução compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e prejudica o pleno exercício do direito à prova pelo Autor.

IV. dispositivo e tese

Sentença cassada.

Tese de julgamento:
“1. A supressão de audiência de instrução em ação possessória que demanda prova testemunhal e pericial caracteriza cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, quando esta é necessária para o deslinde da controvérsia fática, viola o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível no 50046143120218130699, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 25.06.2024, 9a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por RUBENS MARQUES contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por ele contra JOÃO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito, condenando o autor/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Invoca, preliminarmente, o cerceamento de defesa, ao argumento de que o juiz julgou antecipadamente a lide, sem ao menos sanear o processo e oportunizar as partes produzir provas.

Diz que requereu na inicial e na impugnação a produção de provas para comprovar que, apesar do “contrato de compra e venda” constar lote 66, os outros documentos anexados pelos apelantes comprovam que o lote objeto do litígio é realmente o lote 67. Assim, pondera que existem provas mínimas da pretensão do autor que seriam corroboradas por outros meios de provas.

Requer seja declarada a nulidade da sentença, com o retorno dos autos para produção probatória.

Explica o apelante que a ação é de natureza possessória, portanto, só se discute posse, e tem como escopo tratar da posse de um lote localizado na extensão do perímetro urbano de Brasnorte, mediante 68m de frente por 45m de comprimento.

Aduz que tem a posse desde 23 de junho de 2.015, logo, mesmo antes da aquisição do domínio por parte do apelado.

No diz respeito à sua posse anterior, assevera que esta demonstrada pelo contrato de compra e venda, auto de infração, boletim de ocorrências, fotos do local, vídeos e declarações de testemunhas.

Requer seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Nas contrarrazões, o apelado espera pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, explica que quando adquiriu o imóvel, não havia nada no local, conforme se vê pelas próprias fotos contidas na inicial e que o contrato apresentado fala em lote 66, e não o lote 67. Também, que no contrato apresentado consta em nome de alguém (
Haias
de Caires Lima) que nunca foi proprietário do imóvel.

Nestes termos, requer a manutenção da sentença.

Foi indeferida justiça gratuita e regularizado o preparo recursal
.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(
RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por RUBENS MARQUES contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por ele contra JOÃO PAULO MEDEIROS DE CARVALHO que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito, condenando o autor/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Preliminar

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante, a qual sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a abertura da fase instrutória e sem oportunizar a produção das provas requeridas.

Alega o apelante que requereu, desde a exordial
e
,
também
,
na impugnação à contestação, a produção de prova testemunhal e pericial, com o objetivo de esclarecer a real identificação do imóvel objeto da demanda, afirmando que, embora o contrato de compra e venda mencione o lote 66, o imóvel efetivamente por ele ocupado e litigioso seria o lote 67.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo suficientes os elementos constantes dos autos para a formação da convicção judicial.

No caso concreto, observa-se que sequer há nos autos prova mínima e idônea das alegações iniciais do autor capaz de provocar qualquer dúvida razoável a justificar a abertura da fase instrutória. Ao contrário, o conjunto probatório disponível, composto por documentos frágeis e incongruentes quanto à posse alegada e à própria identificação do imóvel, não confere verossimilhança suficiente às pretensões deduzidas.

Importa destacar que a posse anterior alegada pelo autor, se existente, seria exercida por meio de atos meramente materiais de vigilância e cuidado sobre a área, o que reforça ainda mais a imprescindibilidade de prova documental robusta e idônea, notadamente do título que teria originado e legitimado tal posse, para conferir segurança jurídica à sua pretensão. No entanto, o contrato de compra e venda apresentado, além de referir-se a lote diverso, não demonstra com precisão a correlação com o imóvel objeto da demanda, deixando dúvidas intransponíveis quanto ao direito possessório invocado.

Assim, diante da ausência de indícios mínimos aptos a conferir plausibilidade à narrativa autoral, torna-se desnecessária e protelatória a dilação probatória pretendida. A instrução não pode ser utilizada como expediente meramente exploratório, sob pena de vulnerar os princípios da celeridade e da economia processual.

Por tais razões, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

II. Do Mérito

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

No mérito, discute-se a reintegração de posse sobre imóvel situado na rodovia MT-170, alegando o autor ser legítimo possuidor do bem desde junho de 2015, com base em contrato de compra e venda celebrado com terceiro que, supostamente, lhe transmitiu direitos possessórios.

A pretensão possessória, nos termos dos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, exige do autor a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: a posse sobre o bem; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse em decorrência do ato ilícito.

Ocorre que, no caso concreto, o autor não logrou demonstrar o exercício da posse de forma contínua, pacífica e pública sobre o imóvel objeto da demanda.

O próprio contrato de compra e venda apresentado pelo apelante faz referência expressa ao lote 66, divergindo do lote 67 descrito na inicial e cuja reintegração busca. Tal contradição compromete a identificação precisa do imóvel, sendo ônus do autor delimitar com clareza o bem objeto da proteção possessória pretendida, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda, as provas anexadas, como fotos, boletim de ocorrência e declarações testemunhais, são insuficientes para comprovar, com a robustez necessária, a posse legítima e anterior ao alegado esbulho, especialmente quando confrontadas com os documentos apresentados pelo réu, que demonstram aquisição regular do imóvel e ausência de ocupação anterior pelo autor.

Quanto ao alegado desmembramento, acertada a r. sentença, nos seguintes termos: “Não há, ainda, na matrícula do imóvel nenhum registro de desmembramento da área, de modo que a conduta do requerido em construir a cerca no imóvel não caracteriza esbulho, mas o exercício regular de seu direito de proprietário do imóvel adquirido dentro de todas as formalidades legais, livre de quaisquer ônus, conforme informações constantes na matrícula (ID 105242699).”.

Ainda merece destaque que, no presente caso, ambos os litigantes afirmam exercer atos possessórios sobre o imóvel litigioso, limitados, contudo, a meros atos de vigilância e cuidado, sem demonstração cabal de implantação de benfeitorias significativas, exploração produtiva ou qualquer exercício pleno dos poderes inerentes à posse qualificada.

Em situações como essa, ausente posse legítima e exclusiva de qualquer das partes, e diante da precariedade dos atos exercidos, o domínio regularmente registrado passa a assumir especial relevância como critério de solução do conflito possessório.

Nesse cenário, a proteção possessória não pode ser desvirtuada para garantir a perpetuação de ocupações irregulares em detrimento do direito de propriedade formalmente constituído.

A propósito,
mutatis mutandis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
AUSÊNCIA DE POSSE DE BOA-FÉ. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. Busca da prote­ção possessória com lastro na alegação de propriedade. Dis­cus­são sobre
domÍnio
. Possibili­dade. Aferição da melhor posse. Súmula 487/STF. Recurso
desprovido.
1. O acolhimento do pedido de reintegração de posse reclama a verificação dos requisitos do art. 561 do CPC. In
casu
, não obstante tenha a autora/apelante demonstrado estar na posse do imóvel rural por ela adquirido no ano de 2013, mediante compra e venda, há de se destacar que, quanto à parcela do referido imóvel sobre a qual recai a discussão possessória, não ficou demonstrada
a

posse
de boa-fé
.
É que a área supostamente esbulhada pelo réu/apelado
trata-se
de quinhão a ser decotado da área total do imóvel da requerente, cuja propriedade foi conferida àquele por força de sentença judicial transitada em julgado, proferida em sede de ação de demarcação e divisão que tramitava desde 1973. O conjunto probatório dos autos demonstra que a autora obteve ciência do trâmite daquela demanda, bem como do julgamento nela proferido, anos antes do suposto esbulho praticado pelo réu, o que descaracteriza a boa-fé de sua posse sobre a área litigiosa (art. 1.202, CC/2002
).
2. No caso, em verdade, nem se evidencia o alegado esbulho, dado que o réu/apelado ostenta a melhor posse, porquanto anterior à da autora/apelante e lastreada em justo título (escritura pública de compra e venda datada de 1993, convalidada pela prolatada nos autos do feito demarcatório).
3. A proteção possessória independe da arguição de domínio, salvo se ambos os litigantes disputam a posse com base na alegação de propriedade, como se vê nestes autos,
ou quando há dúvidas quanto à posse
.
Numa ou noutra situação, o juiz decidirá favoravelmente àquele que provar ser o proprietário (inteligência da Súmula 487/STF), in
casu
, o ora recorrido.
Apelação cível desprovida.” (TJ-GO 51765331420218090113, Relator.: DESEMBARGADOR ZACARIAS NEVES COELHO, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2023) destaquei

No caso dos autos, considerando que o réu apresentou documentação idônea comprovando a aquisição regular do imóvel, sem que o autor lograsse infirmar tais elementos com provas robustas de posse anterior e legítima, a solução favorável ao proprietário registral revela-se a mais adequada, sobretudo diante da precariedade e fragilidade da posse alegada pelo autor.

Ante o exposto, rejeito a
preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Rubens Marques, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rubens Marques
ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face do
João Paulo Medeiros de Carvalho
.

Aduziu que é possuidor de um imóvel localizado na rodovia MT-170, com medidas de 68 metros de frente por 45 metros de comprimento, desmembrado do lote 67.

Alegou que a posse do bem foi adquirida de
Haias
de Caires Lima e, desde 23/06/2015, ocupa de forma mansa e contínua a área rural.

Citou que na data de 02/05/2016 foi autuado pelo CREA devido a obra irregular no imóvel, o que reforça sua presença e a atuação na posse.

Assegurou que o Requerido, em 27/09/2022, praticou esbulho possessório ao construir uma cerca de arame liso na frente do imóvel, impedindo o acesso e a continuidade do exercício da posse pelo Autor. O fato foi registrado no Boletim de Ocorrência no 2022.269452.

Com esses argumentos, pugnou pela reintegração na posse.

O pedido liminar foi deferido. De conseguinte, a decisão foi desafiada pelo Requerido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021897-21.2022.8.11.0000.

Ao ser informado nos autos sobre a interposição do Instrumental, o Juiz revogou a decisão liminar.

Na contestação, o Requerido anexou Escritura Pública de Compra e Venda, certidão de inteiro teor expedida pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Brasnorte, mapa do imóvel, boletim de ocorrência e fotos.

Impugnada a defesa, o Juiz proferiu sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento do valor da causa.

Inconformado, Rubens Marques interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Na sessão de 25/03/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto em que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao Apelo.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante alega cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, tendo em vista o pedido de produção de prova testemunhal e pericial formulado na Inicial e na Impugnação.

Argumenta que há dúvida razoável quanto ao número do lote objeto da demanda (lote 66 no contrato vs. lote 67 na posse), a qual poderia ser solucionada com a instrução probatória.

O art. 561 do CPC impõe que o Autor comprove a posse, a turbação ou o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, o que exige um conjunto probatório robusto e não meramente documental.

A produção de prova oral e pericial revela-se necessária para a formação do convencimento do julgador, sobretudo em ações possessórias, onde a prova testemunhal tem papel decisivo na aferição da veracidade dos fatos e na identificação precisa do bem litigioso.

No caso, ao ajuizar a ação o Apelante afirma ser proprietário e possuidor do imóvel situado na rodovia MT-170, medindo 68 m de frente por 45 m de comprimento, desmembrado do lote 67, cuja posse exerce desde 23/06/2015. Para comprovar o alegado, acostou documentos, fotos, e vídeo, gravado de modo unilateral, com três pessoas que confirmam as alegações iniciais.

Ao contestar a ação, o Requerido alegou ser proprietário e possuidor do Lote 67 e a inexistência de desmembramento dessa área.

Não se pode olvidar que em ações possessórias, onde a materialidade e a posse frequentemente se confundem, a prova testemunhal e pericial pode ter o condão de esclarecer questões que influenciem a correta identificação do imóvel e a caracterização do esbulho, evitando decisões precipitadas que possam macular o devido processo legal.

Diante da conturbada discussão sobre a posse e, sobretudo, da existência, ou não, de desmembramento da área
sub judice
, a supressão de audiência de instrução ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Em outras palavras, à luz dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, dessume-se que a não realização da audiência de instrução impede o pleno esclarecimento dos pontos controvertidos, especialmente no que tange à identificação do lote, o que pode ser, inclusive, objeto de
eventual perícia
.

Tal omissão revela-se prejudicial à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da reintegração de posse, comprometendo o direito do Apelante de produzir todas as provas indispensáveis à comprovação de sua posse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - JULGAMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. Indeferida a produção das provas requerida pela parte autora, que se mostram necessárias à elucidação das questões fáticas discutidas na lide, o julgamento com a improcedência da pretensão autoral com fundamento na falta de provas do alegado esbulho possessório configura cerceamento de defesa, o que impõe a cassação da sentença. (TJ-MG - Apelação Cível: 50046143120218130699 1.0000 .23.015725-7/004, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 25/06/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Por esses fundamentos,
divirjo do Relator
,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa e determino o retorno dos autos à instância singela para regular prosseguimento da instrução processual, com a designação de audiência de instrução e julgamento e a completa instrução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhora análise da matéria.

SESSÃO DE
EM
29
DE ABRIL DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Com a devida vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela 1a Vogal, por reconhecer, de forma inequívoca, a ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese dos autos, o que impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução probatória.

Isto porque, cuida-se a hipótese dos autos de ação possessória em que o autor Rubens Marques, ora apelante, alega ser o legítimo possuidor do imóvel rural denominado “Fazenda Rancho Alegre”, no município de Brasnorte/MT, desmembrado do Lote Rural no 67, localizado na Rodovia MT-170, desde 23 de junho de 2015, cuja posse alega ter sido injustamente esbulhada pelo réu João Paulo, ora apelado.

Por sua vez, o réu/apelado sustenta que adquiriu o imóvel em 2021, e a matrícula confirmava que a área se encontrava livre e desembaraçada, além de que inexiste averbação de desmembramento do Lote no 67.

A controvérsia central gravita em torno da identificação do imóvel litigioso e da alegada ausência de desmembramento formal do Lote no 67, circunstância que, desde a inicial, foi objeto de requerimento específico de produção de prova testemunhal e pericial.

Após a regular formação do processo, com a devida citação do réu e apresentação de contestação, devidamente impugnada, o MM. Juiz não determinou a intimação das partes para que se manifestassem sobre possível interesse na produção de provas específicas, e logo após a apresentação da impugnação à contestação pelo autor, o MM. Juiz decidiu pelo julgamento antecipado da lide, proferindo sentença de improcedência do pedido autoral ao fundamento de que o autor não se (desincumbiu) de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).

Basta observar o caminhar do processo da propositura da ação até o advento da sentença para se concluir pelo manifesto cerceamento de defesa.

Ora, até por sujeição à elementar imperativo de ordem lógica, não se sustenta que, por um lado, o julgador dispense a instrução probatória, e realize o imediato julgamento antecipado da lide, e, por outro lado, conclua pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório; se o magistrado convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é eminentemente de direito, ou é porque a prova já presente nos autos demonstra de maneira evidente, inequívoca, satisfatória e irrefutável a ocorrência histórica dos fatos discutidos; fora desse enfoque, data vênia, não tem cabimento a resolução antecipada do mérito, com improcedência do pedido à falta de provas, sendo, pois, de absoluto rigor, o exaurimento da fase instrutória, sobretudo quando ambas as partes protestam pela produção de provas de suas respectivas alegações.

Não discuto, aqui, a possibilidade de sucesso ou probabilidade do direito vinculada à pretensão do autor/apelante, pois, antes de ser realmente oportunizado a este que faça prova da existência dos fatos constitutivos do direito alegado, o que pode perfeitamente ser realizado através de prova pericial e testemunhal, não se pode afirmar com segurança que a parte autora não produziu prova alguma do direito alegado, ou seja, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

A produção de provas exerce função decisiva para a aferição da veracidade das alegações quanto ao exercício da posse, sua extensão e a ocorrência do esbulho, mormente quando há dúvida razoável sobre a identificação do imóvel, como no caso presente, em que se contrapõem os lotes de no 66 e no 67 - este último sendo o objeto de suposta desmembramento -, cuja existência é rechaçada pelo réu.

Admito, pois, que a precária instrução probatória, ou melhor, dispensa da fase instrutória seguida de sentença de improcedência ao fundamento de que a parte autora não comprovou suas alegações, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova, configurando, consequentemente, típico cerceamento do direito de defesa que torna o ato sentencial nulo e sem qualquer eficácia.

Pelo exposto, dou provimento ao apelo, o que faço para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, decretando, consequentemente, a nulidade da sentença, a fim de determinar o retorno dos autos à instancia de origem para que seja oportunizado ao autor/apelante a produção das provas cabíveis e necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025